Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-06.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRA. NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. DATA DO VENCIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA PELO CREDOR. INOCORRÊNCIA.
1. Hipótese de ajuizamento de ação monitória fundada em nota promissória sem eficácia executiva.
2. Nos termos do art. 397 do Código Civil, no caso de inadimplemento de obrigação líquida a mora é determinada a partir do descumprimento da obrigação, razão pela qual, por regra, os juros legais devem ser aplicados a partir da data do vencimento de cada parcela.
3. O exercício, pelo credor, da pretensão à constituição de crédito alusivo a notas promissórias inadimplidas pela devedora, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, não caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.